Tribunal: TJBA
Processo: 8033844-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033844-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDSON DA SILVA RUBIN

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER LEGAL DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ap
elação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, na qual se pleiteava a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito – SCR/SISBACEN e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização, sob o fundamento de ausência de notificação prévia da inscrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito – SCR, sem prévia notificação, configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Sistema de Informações de Crédito – SCR integra o SISBACEN e tem como finalidade a coleta e o compartilhamento de dados sobre operações de crédito, destinados à supervisão e ao monitoramento do risco de crédito pelo Banco Central do Brasil.

4.
A remessa de informações ao SCR constitui dever legal das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 4.571/2017 e do art. 4º da Resolução nº 5.037/2022, não caracterizando, por si só, prática abusiva ou violação a direitos do consumidor.

5.
A Lei Complementar nº 105/2001 autoriza a relativização do sigilo bancário para fins cadastrais e de formação de histórico de crédito, desde que observadas as normas regulatórias aplicáveis.

6.
A simples inclusão de dados no SCR não se equipara à inscrição em cadastros restritivos de crédito, como SPC e SERASA, pois não implica publicidade ampla nem restrição automática à capacidade de contratar.

7.
A existência da dívida é incontroversa, inexistindo prova de irregularidade ou ilegalidade na origem das informações prestadas ao Banco Central.

8.
A ausência de notificação prévia não gera ilicitude imputável ao credor, pois o dever de comunicação ao consumidor incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça.

9.
Inexistente ato ilícito, não se configuram danos morais indenizáveis, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

10.
Os honorários sucumbenciais foram fixados em consonância com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível sua majoração em grau recursal, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A inclusão de informações de operações de crédito no SCR/SISBACEN, quando decorrente de dívida existente e realizada em cumprimento de dever legal da instituição financeira, não configura ato ilícito.
2.
A ausência de notificação prévia acerca da inscrição no SCR não gera responsabilidade civil do credor, porquanto o dever de comunicação incumbe ao órgão mantenedor do cadastro.
3.
Inexistindo irregularidade na origem da dívida ou abuso na prestação da informação, não há falar em exclusão do registro nem em indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 359; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017; TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, publ. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, publ. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8033844-10.2025.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante
E
DSON DA SILVA RUBIN

e como
A
pelad
o

BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07